Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-21.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Nulidade – Suposta ausência de apreciação de tese defensiva – Sentença que analisou todas as circunstâncias aduzidas – Nulidade rejeitada
Verificando-se que a decisão atacada, ao analisar a prova, apreciou, ao menos implicitamente, as circunstâncias e argumentos trazidos pela defesa, inexiste nulidade.

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que

Ementa:
Nulidade – Suposta ausência de apreciação de tese defensiva – Sentença que analisou todas as circunstâncias aduzidas – Nulidade rejeitada
Verificando-se que a decisão atacada, ao analisar a prova, apreciou, ao menos implicitamente, as circunstâncias e argumentos trazidos pela defesa, inexiste nulidade.

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.